Tribunal: TJDFT
Processo: 0001742-13.2018.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando, para tanto, a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade (Súmula 500 STJ).
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
4. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.
5. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Assim, tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida.
6. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).
7. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
8. Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado, uma delas pode ser utilizada para efeito de maus antecedentes e a outra para reincidência, sem que se configure bis in idem.
9. A hipossuficiência econômica do réu não constitui elemento a afastar a aplicação da pena pecuniária, mas deve repercutir no valor atribuído a cada dia-multa, sem influenciar, contudo, na quantidade dos respectivos dias da condenação.
10. No cálculo da pena, havendo concurso de crimes, revela-se imperiosa a utilização do critério do concurso material quando se revelar mais benefício que o concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.
11. Apelações conhecidas e parcialmente providas.